Tribunal: TJMT
Processo: 1013114-29.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013114-29.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Suspensão da Exigibilidade, Prescrição, Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ: 08.990.519/0001-76 (RECORRIDO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013114-29.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado especial cível de Sinop

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LUCAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – OCORRENTE – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS APÓS O FATO GERADOR - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – ART. 100 DA
LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 –
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO
RE 643.247 – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (
UTI UNIVERSI
) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO –
TESE PARADIGMA FIXADA NO TEMA 16/STF – EFEITOS
EX TUNC
– NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO DESDE A SUA EDIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONAL RESTRIÇÃO DE EFEITOS PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99 – LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO VOTO AGORA PROCLAMADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR a PRESCRIÇÃO da CDA nº 2017485888.

O recorrente pleiteia pela legalidade da cobrança da denominada “taxa de incêndio”, instituída pela Lei n° 4571/1982, com a alteração legislativa introduzida pela Lei n° 9377/2010 e com regulamentação realizada pelo Decreto Estadual 2063/2009, anotando ser tributo disciplinado ainda pelo art. 145, II da CF/88 e ainda art. 77 do CTN, tendo fato gerador discriminado no exercício do regular poder de polícia, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença objurgada.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Segundo consta nos autos, a parte autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito com pedido de tutela cautelar, pleiteando a anulação dos lançamentos tributários, relativos à
TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndio
.

Assevera que, não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade do custeio por meio de taxa da atividade estatal de prevenção e combate a incêndios (Tema 16/STF e RE 643247), o Estado de Mato Grosso continua cobrando a referida taxa, como se obrigatória fosse.

Em sede de contestação, o demandado assevera que a cobrança da TACIN encontra respaldo na Lei nº. 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis nº 9.067/2008 e 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.063/2009, e se trata de tributo disciplinado pelos arts. 145, II, da CF/88 e 77, do CTN, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

O MM. Juiz monocrático julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, reconhecendo prescrição das cobranças da TACIN dos anos de 2011, 2013, 2014 e 2015.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparos, visto que, realmente se encontra aplicável ao caso a prescrição, pois decorrido mais de cinco anos do fato, como devidamente reconhecida na sentença.

E, mesmo se assim não o fosse, o TEMA 16 do STF firmou a tese na inconstitucionalidade de tal cobrança, de onde, neste momento, pouco importa se dizer como prescrito ou não o direito, sendo que, um ou outro levarão ao mesmo destino, da impossibilidade da cobrança.

Isso porque, a questão referente à impossibilidade de instituição, por estados-membros, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios já foi equacionada pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no
Tema 16 do STF
(RE 643.247):

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017)

O próprio STF, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, e utilizando-a como paradigma, admitiu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois, tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de
serviço público geral e indivisível (
uti universi
)
, e taxa, por sua vez, é destinada aos serviços públicos ofertados de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (
RE 1189177 AgR
, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019).

De igual forma, a Suprema Corte manteve o entendimento no julgamento da ADI nº 2.908/SE.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de
modo individualizado e mensurável (uti singuli)
. 3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção
. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (
ADI 2908 - SE
, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

O STF também já pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN
no âmbito do Estado de Mato Grosso
:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (
ARE 972352 AgR – MT
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (
RE 1242431 AgR – MT
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)

Assim, não há dúvidas quanto à inconstitucionalidade da TACIN, tendo em vista o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que
a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo
.

É sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc
, como base no princípio da nulidade, segundo a qual a decisão de inconstitucionalidade é meramente declaratória.

Neste sentido, o entendimento doutrinário e jurisprudencial:

“O dogma da nulidade da lei inconstitucional pertence à tradição do direito brasileiro. A teoria da nulidade tem sido sustentada por praticamente todos os nossos importantes constitucionalistas. (...)
significativa parcela da doutrina brasileira posicionou-se em favor da equiparação entre inconstitucionalidade e nulidade. Afirmava-se, em favor dessa tese, que o reconhecimento de qualquer efeito a uma lei inconstitucional importaria na suspensão provisória ou parcial da Constituição
.” (MENDES, Gilmar Ferreira. A Nulidade da Lei Inconstitucional e Seus Efeitos: Considerações Sobre a Decisão do Supremo Tribunal Federal Proferida no RE n.º 122.202.
Revista da FESMP do Distrito Federal e Territórios
, nº 3, jan/jun, 1994 e Estudos Jurídicos, Universidade do Vale dos Sinos, jan/abr, 1995, nº 72)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 246/02, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Consta da própria petição inicial pedido de declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, pretensão diametralmente oposta à que ora se veicula em sede recursal. 2.
Incidência, ademais, da regra de que as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, tendo em vista a
nulidade do ato normativo atacado desde a sua edição. 3. Inaplicabilidade, ao caso, da excepcional restrição de efeitos prevista no art. 27 da Lei 9.868/99
, pela inexistência de particular razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social
. 4. Embargos declaratórios rejeitados.
(
ADI 2840 ED
, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2005, DJ 09-12-2005 PP-00005 EMENT VOL-02217-01 PP-00193 RJP v. 2, n. 8, 2006, p. 140-141 LEXSTF v. 28, n. 325, 2006, p. 88-93)

Por essa razão, a regra ordinária é que a declaração de inconstitucionalidade da norma tenha efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro. Todavia, em caráter excepcional, por questão de segurança jurídica ou interesse público, pode-se modular esses efeitos para a partir do seu trânsito em julgado (
ex nunc
) ou após um termo fixado pelo tribunal (eficácia para o futuro).

Registro que, anteriormente este relator já tinha decidido pela eficácia não retroativa da inconstitucionalidade da norma estadual que institui a TACIN, seguindo o entendimento do Ministro Dias Toffoli, que consignou, em sede de concessão de medida liminar, que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tunc
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, determinou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020 (ADI nº 2.908/SE).

Inclusive o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já havia decidido nessa esteira (cf. N.U.
1014727-03.2019.8.11.0000
, Rel. Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 18/02/2020, DJE 05/03/2020; e N.U.
1002629-74.2019.8.11.0003
, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 23/06/2020, DJE 14/07/2020).

Porém, posteriormente, o Min. Dias Toffoli foi voto vencido, tendo prevalecido o voto da Min. Carmen Lúcia, que afastou qualquer tipo de modulação de efeitos, como se vê da ementa dos Embargos de Declaração oposto nos autos da ADI nº 2.908/SE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe
. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (
ADI 2908 ED - SE
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

Registra-se, ainda, a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no e. TJMT, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, cujo objeto também é a inconstitucionalidade da TACIN. Nesses autos foi deferida liminar para suspender, até o julgamento final da ADI os efeitos do art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/82, onde prevaleceu a eficácia retroativa da inconstitucionalidade declarada (
ex tunc
).

Destarte, altero meu posicionamento, entendendo, agora, que
a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/82, é inconstitucional, cujos efeitos produzidos devem retroagir à data de sua edição (eficácia
ex tunc
)
. Portanto, a sentença ora combatida deve permanecer incólume.

Anoto ainda precedente sobre o mesmo tema julgado por esta Turma Recursal nos feitos de n° 1021238-54.2020.8.11.0041, n° 1001242-30.2019.8.11.0001 e n° 1001273-32.2019.8.11.0007.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, pelos próprios fundamentos, acrescidos ainda dos elementos de convicção fundamentada do presente julgado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022